Tribunal: TJES
Processo: 5006640-03.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006640-03.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATERCIA LAZZARI NEGRINI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas de Souza das Neves
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
condenado
pela prática de
tráfico de drogas
(
artigos 33 da Lei n.º 11.343/06
).

D
ecisão
deferindo
em parte
o pedido de liminar
(evento n° 1905149).

As informações foram prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina
pela ratificação dos termos da liminar, com a

concessão parcial
d
a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Relator para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de Habeas Corpus.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
custódia cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos gizados na legislação processual.

Ao
menos quanto aos requisitos do art. 312 do CPP
, não verifico ilegalidade a ser sanada
.

Como se sabe, o artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe
que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum in libertatis
).

No que tange àquela primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria
.

A despeito do que se sustenta na impetração, o MM Juízo singular, no momento da prolação da sentença penal condenatória, entendeu pela manutenção dos requisitos da custódia cautelar, notadamente pela ausência de alteração do quadro fático considerando ao longo do processo.

Frise-se, não há decretação de prisão no momento em que proferida a sentença condenatória, mas a mera manutenção da custódia à luz da persistência das circunstâncias que a determinaram durante a instrução.

Ao que se vê nos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, sendo o responsável posse dos seguintes itens:
12 (doze) pedaços de maconha encontrados no banheiro; 80 (oitenta) pedaços de maconha, 940g (novecentos e quarenta gramas) de maconha em pedaço único e 08 (oito) pinos de cocaína e 1 (um) porte com ácido bórico, no interior de um freezer; uma bolsa com resquícios de maconha, três balanças de precisão e R$ 1.221,00 (um mil duzentos e vinte e um reais) em dinheiro, em notas fracionadas, encontradas no quarto
.

Diante disso, outra não poderia ser a conclusão, a medida que a apreciação das provas consolida ainda mais a existência a prova
da materialidade e autoria
, atestando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ademais, sabe-se que os
critérios adicionais
previstos no
artigo 42 da Lei n.º 11.343/42 (quantidade e natureza da droga)
, além de balizarem a fixação da pena,
autorizam, também, a motivação da segregação cautelar.

Quanto ao denominado
periculum in libertatis
, entendo que a garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.
Repita-se,

além da gravidade concreta dos fatos, as condições sancionatórias do paciente, agora condenado, colocariam em risco a aplicação da lei penal, mormente quanto esteve preso ao longo de toda a instrução.

Há, contudo, um único ponto de destaque
.

A sentença condenatória registra a imposição da
sanção de
5 anos de reclusão
em regime prisional
semiaberto
e
inexistem notícias de que o paciente tenha sido
condenado em outro processo
, o recomenda a
compatibilização da prisão cautelar
com a modalidade intermediária, mediante expedição de guia de execução provisória.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Na hipótese, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva não foi analisada pelo v.acórdão ora atacado, ao entendimento de que seria mera reiteração de pedido de outro habeas corpus já analisado em outra oportunidade, não sendo a ordem conhecida, no ponto. Todavia, sobreveio sentença condenatória, que manteve a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, fixando a reprimenda em 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Ressalvado o entendimento pessoal deste relator,
deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
. (STJ, RHC 61.362/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 07/12/2015)

A prática de novos crimes, cometidos posteriormente ao sub examine, inclusive durante o período de prova da suspensão condicional do processo, é circunstância apta a autorizar a ordenação da constrição ante tempus na sentença, visando evitar a reprodução de fatos criminosos.
Necessário, contudo, adequar a segregação com o modo de execução intermediário aplicado, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de apelo
. Recurso improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para
determinar que o recorrente aguarde o julgamento da apelação no modo semiaberto de execução
. (STJ, RHC 62.040/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2015)

Diverso não é o posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Entretanto, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado tão somente pelo fato de ter interposto recurso. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100150008868, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Data da Publicação no Diário: 24/07/2015)

"a jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela
compatibilidade entre a prisão preventiva
e a fixação de
regime semiaberto

estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva
, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação" (AgRg no HC 687.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)

Sendo assim,
concedo em parte a ordem pretendida
apenas para determinar que o juízo de origem promova as adequações necessárias no regime de execução a que submetido o paciente, que deverá aguardar o trânsito em julgado no modo semiaberto.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO CONCISA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.

Embora não se possa dizer que o réu deva aguardar o trânsito em julgado em liberdade, já que a regra é a manutenção da custódia na sentença condenatória do réu que permaneceu preso durante toda a instrução, não se pode exigir que o paciente, em favor de quem já há guia de execução expedida, inicie o cumprimento provisório de sua pena em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença. O raciocínio é lógico, sob pena de se submeter o indivíduo a situação mais gravosa por provimento de cognição sumária em detrimento de outro de cognição exauriente.

DECISÃO
à unanimidade, conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.